Tribunal: STF
Processo: ARE 1523293
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 5):



    “AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE APENAS REPRODUZEM ARGUMENTOS OUTRORA FORMULADOS, SEM APRESENTAR FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DESTINADOS A CONTRASTAR OS TERMOS DA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. DESATENDIMENTO DA REGRA EXPRESSA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Quando a minuta de agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, o caso é de não conhecimento do recurso por ofensa ao § 1º do art. 1.021 do CPC. Múltiplos precedentes. 



    2. Agravo interno não conhecido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 170, caput, II; 173 e 174, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, pp. 5 - 6):



    “(...) a União Federal, sem oferecer qualquer contraprestação ou estímulo/incentivo ao particular, intervém no domínio econômico de forma inconstitucional, restringindo o livre exercício da atividade econômica e transferindo um ônus que deveria ser do Poder Público para o particular, afrontando os princípios da livre iniciativa e da propriedade privada, consagrados no caput e inciso II do artigo 170 da CF/88, bem como desconsiderando a função de atuação estatal, estabelecida nos artigos 173 e 174, caput, da lex fundamentalis, eis que no primeiro dispositivo consta que, salvo algumas ressalvas, “a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo” e, no segundo, que compete ao Poder Público “as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.” 



    22. Destarte, foi arguido que as Leis nº 12.933/13 e 10.471/03 deveriam ser reinterpretadas conforme a Constituição, para concluir-se que seu alcance encontra o limite na cultura nacional, como se depreende do próprio art. 215 da CF/88.”



    A Vice-Presidência do TRF3 inadmitiu o recurso extraordinário por se tratar de análise de legislação infraconstitucional e por óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 30, pp. 1 - 2).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno na apelação cível, consignou que (eDOC 16, pp. 3 - 5):



    “Em suas razões, o particular desprezou o princípio da correlação, deixando de ofertar argumentos jurídicos contrastantes da fundamentação de decisão monocrática de minha Relatoria. Dos temas que foram os fundamentos específicos da decisão monocrática, a minuta de agravo interno não tratou, eis que somente repetiu os mesmos argumentos trazidos com a apelação, sem aduzir argumento algum capaz de infirmar os fundamentos da decisão unipessoal. O agravante desprezou o imperioso princípio da correlação (art. 1.021, § 1º do CPC). Sendo patente a falta de correlação necessária e suficiente entre as razões deduzidas na minuta do agravo e o fundamento da decisão agravada, o recurso sequer reúne condições de conhecimento.



    (...)



    Incumbia ao agravante impugnar precisamente o fundamento da decisão recorrida com motivos suficientes, o que não se verificou no caso dos autos, pois em sua minuta a recorrente deduz argumentação insuficiente, apenas retornando ao que outrora tinha deduzido na apelação. Pelo exposto, não conheço do agravo interno.”



    Como se observa, o voto proferido no Tribunal de origem lastreou-se na ausência de fundamentação específica trazido pelo recorrente em seu agravo interno, ausente fundamentação correlata à decisão monocrática anteriormente proferida. 



    Contudo, da mesma forma, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário o recorrente limita-se a suscitar a questão de mérito sem apresentar o confronto das razões que não conheceram da apelação. 



    Incidem, no caso concreto, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA DOS DÉBITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ADESÃO À TRANSAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 13.988/2020. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.433.469-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 02.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.358.819-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.04.2023) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente